Tribunal: TJSP
Processo: 2043491-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que, acolhendo os embargos declaratórios opostos pelo devedor, revogou outra anteriormente proferida para cancelar a conversão em perdas e danos (prevalecendo a obrigação de fazer – instituição de usufruto sobre imóvel em favor da agravada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00) – Recurso interposto pelo agravante, visando o afastamento da multa que, no entanto, se encontra prejudicado, face a superveniência de decisão que decidiu a impugnação – Recurso prejudicado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2043491-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 10/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

10/11/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que, acolhendo os embargos declaratórios opostos pelo devedor, revogou outra anteriormente proferida para cancelar a conversão em perdas e danos (prevalecendo a obrigação de fazer – instituição de usufruto sobre imóvel em favor da agravada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00) – Recurso interposto pelo agravante,

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que, acolhendo os embargos declaratórios opostos pelo devedor, revogou outra anteriormente proferida para cancelar a conversão em perdas e danos (prevalecendo a obrigação de fazer – instituição de usufruto sobre imóvel em favor da agravada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00) – Recurso interposto pelo agravante, visando o afastamento da multa que, no entanto, se encontra prejudicado, face a superveniência de decisão que decidiu a impugnação – Recurso prejudicado.